Tribunal: TJDFT
Processo: 0003823-91.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0003823-91.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: GLAYCE FABIANE SIEBRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Constato que foi coligida aos autos apenas procuração em nome da primeira Apelante, Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID 22523101), inexistindo instrumento que confira poderes ao advogado subscritor do recurso para representar a segunda Apelante, Faenge 27 - Empreendimentos Imobiliários Ltda., em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se a segunda Apelante, Faenge 27 - Empreendimentos Imobiliários Ltda., para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto em nome dela. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator